Tribunal: TJBA
Processo: 8143277-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143277-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDUARDO RIBEIRO DE LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE
SAÚDE.
APOSENTADO
. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
ART. 31 DA LEI
Nº. 9656/98.
MENSALIDADE COBRADA DO EX-EMPREGADO QUE DEVE CORRESPONDER A CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO ACRESCIDA DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR. VALOR COBRADO DO INATIVO QUE SE MOSTROU DISSOCIADO DO REGRAMENTO. ALEATORIEDADE QUE NÃO SE LEGITIMA.
REPETIÇÃO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

APELO
PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por aposentados em face de operadora de plano de saúde, visando à manutenção no plano coletivo empresarial com paridade de condições com os empregados ativos.

Sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando a parte ré à inclusão dos autores no mesmo plano de saúde dos empregados ativos, à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Apelação interposta pela operadora de saúde requerendo o reconhecimento da prescrição ânua, a validade dos valores cobrados dos aposentados, a impossibilidade de restituição e de indenização por danos morais, bem como a aplicação da Lei 14.905/24.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional ânuo à pretensão de restituição de valores pagos a maior em plano de saúde; (ii) saber se é legítima a diferenciação de valores entre empregados ativos e aposentados em plano coletivo empresarial; (iii) saber se é devida a repetição de indébito nos termos da sentença; (iv) saber se a cobrança diferenciada configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de prescrição ânua, pois, segundo o Tema 610 do STJ, aplica-se o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, com renovação do prazo a cada cobrança indevida em relação de trato sucessivo.

Nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98 e do Tema 1.034 do STJ, aposentados têm direito à manutenção em plano coletivo único nas mesmas condições de cobertura e custo dos empregados ativos, admitindo-se a diferenciação por faixa etária apenas se aplicada a todos.

A operadora não demonstrou quais valores são assumidos pelo empregador e pelos empregados da ativa, sendo indevida a cobrança diferenciada dos aposentados. A ausência de prova concreta do critério de custeio viola o princípio da paridade de tratamento.

Configurada a cobrança indevida, admite-se a repetição do indébito de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, respeitada a prescrição trienal, sem exigência de demonstração de má-fé.

Afasta-se a condenação por danos morais, pois a cobrança indevida, por si só, não configura abalo extrapatrimonial indenizável, ausente violação a direitos da personalidade dos autores.

Aplica-se a nova redação dos arts. 389 e 406 do CC, introduzida pela Lei 14.905/24, com correção pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC deduzida da correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e determinar a aplicação da sistemática de correção e juros da Lei 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 206, § 3º, IV; arts. 389 e 406 (com redação da Lei 14.905/24)

Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.360.969/RS e 1.361.182/RS (Tema 610)

STJ, REsp 1.708.071/SP (Tema 1.034)

TJ-BA, Ap. Cív. nº 0507439-60.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer

TJ-BA, Ap. Cív. nº 8073796-35.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Regina Helena Santos e Silva

TJ-BA, Ap. Cív. nº 0510238-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho

TJ-BA, Ap. Cív. nº 0526366-16.2014.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto

TJ-BA, Ap. Cív. nº 0555782-87.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
8143277-17.2023.8.05.0001

em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A

e apelad
os

EDUARDO RIBEIRO DE LIMA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas

Salvador, .